Tribunal: TJDFT
Processo: 0748334-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES À PARTE EMBARGADA, À LUZ DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, DA EQUIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de vícios intrínsecos à decisão colegiada ora revista, os quais, nas palavras por ela aviadas, estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) o acórdão embargado encontra-se viciado em razão da não-apreciação de argumentos suscitados pela Embargante em suas manifestações, suscetíveis de infirmar a conclusão do julgado, em vulneração ao inciso IV do § 1o do artigo 489; (b) foi ignorado o fato noticiado pela Embargante de que o contrato celebrado entre as partes prevê os valores que foram pactuados entre as partes a título de mensalidades e, especialmente, o valor do desconto a que faria jus em caso de dispensa de disciplina, não havendo que se falar em alteração do valor cobrado; (c) o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado pelo Embargado em 1/2021 (ID n. 107311280 - Pág. 1), prevê o pagamento de 6 (seis) parcelas mensais a título de contraprestação devida pelos serviços educacionais em cada um dos semestres letivos. 11. A cláusula 5.3, inciso ii da avença celebrada entre as partes dispõe que o aluno que possui dispensa de disciplinas – como é o caso do Embargado, que cursou algumas disciplinas do 10o período anteriormente – fará jus ao desconto de até 20% (10% para cada disciplina, limitado a duas matérias). Assim, considerando todas as disposições contratuais celebradas entre as partes e, a partir de simples cálculos aritméticos, observa-se que o valor final da mensalidade cobrada do aluno era de R$ 1.042,50 (um mil e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). E foi exatamente esse o valor que foi cobrado do aluno a partir de março de 2020, nos termos do extrato financeiro (ID n. 107311276 - Pág. 1); 13. (d) Desse modo, não há qualquer dúvida que o valor cobrado do aluno em 1/2021 está correto e encontra esteio nas disposições contratuais celebradas entre as partes, cláusulas essas com as quais o aluno expressamente anuiu ao dar aceite no contrato em 1/2021, não havendo que se falar em abusividade, ou retificação dos valores cobrados pela Embargante. Nesse particular, o estabelecimento dos valores cobrados a título de mensalidade não configura, absolutamente, mercê da autonomia assegurada pela Carta, ato ilegal ou abusivo praticado pela instituição de ensino superior privada; ao revés, é ato em tudo representativo de um exercício regular de direito, vale repetir, constitucionalmente previsto; (e) inadmissibilidade da intervenção direta do Estado no desenvolvimento da atividade fim da IES.
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer, nos aspectos ora aventados, a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: não é lícita a cobrança de mensalidade do serviço educacional pelo sistema de valor fixo, que independe do número de matérias cursadas, uma vez que a IES somente pode cobrar pelo serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884) – item VII da ementa originária.
III. E, nos termos da legislação de regência (Lei 9.099/95, art. 6o), o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Nesse quadro jurídico (proteção ao consumidor, equidade e proporcionalidade) concluiu este colegiado pela restituição (parcial) de valores à parte embargada.
IV. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
V. E a solução da lide de forma diversa à preconizada pelo embargante não configura ausência de fundamentação.
VI. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VII. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VIII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
IX. Improvidos os embargos declaratórios.